Tribunal: TJSP
Processo: 0030696-58.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0030696-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é peticionário
ANDERSON WILLIAN VITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julagaram
improcedente a presente revisão criminal requerida pelo peticionário ANDERSON
WILLIAN VITAL, nos termos da fundamentação delineada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, SÉRGIO RIBAS,
MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030696-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0030696-58.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
Peticionário: Anderson Willian Vital
Voto no 11635
Revisão Criminal. Peticionário condenado por tráfico de
drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Documentos
apresentados que em nada influem no desfecho condenatório.
Revisão criminal improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 01/24) proposta em face do v.
acórdão, já transitado em julgado, proferido pela C. 9a Câmara de Direito Criminal deste
E. Tribunal, nos autos no 0000134-27.2015.8.26.0608 (fls. 423/432).
O requerente, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, alega inocência e ressalta suas qualidades pessoais favoráveis
(residência e trabalho fixos, primariedade, bons antecedentes, etc.), apresentando
documentos que reputa serem novas provas de sua inocência.
Sustenta que a conduta se amolda ao “tráfico privilegiado”,
requer a ponderação da detração para fixação do regime inicial de cumprimento de
pena, afirma que sofreu perseguição policial e flagrante forjado.
Pugnou, ainda, pela concessão de tutela antecipada, a fim de que
aguardasse o julgamento em liberdade, e houve o indeferimento do pleito.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030696-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento ou não provimento do pedido (fls. 614/624) e os autos vieram conclusos
para julgamento.
É o relatório.
Narra-se que em 13 de março de 2015, na Comarca de Franca,
ANDERSON WILLIAN VITAL foi flagrado por policiais no instante em que se
aproximava do balcão do Estabelecimento Comercial “BAR DO XIXI” e dispensava
uma sacola, a qual foi apreendida e em seu interior os policiais encontraram 9,61g (nove
gramas e sessenta e um decigramas) de cocaína.
Denunciado por tráfico e após regular instrução processual
penal, ANDERSON foi condenado, sendo a ele imposta a pena de 04 (quatro) anos e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
Houve recurso da acusação e da defesa, e em Segunda Instância
majorou-se a pena de ANDERSON para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa.
Com o trânsito em julgado do v. acórdão, a defesa agora se
insurge por meio de revisão criminal.
Todavia, sem razão em seu inconformismo.
Antes de qualquer enfoque meritório, cumpre ressaltar que o
escopo da revisão criminal é o reexame de decisão condenatória cujo trânsito em
julgado tenha se verificado. Assim, por meio desta ação autônoma de impugnação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030696-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
excepciona-se a coisa julgada, o que pode implicar na alteração da classificação da
infração, absolvição do réu, modificação da pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível nos
seguintes casos:

I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
pois necessária se faz a presença dos requisitos específicos de admissibilidade, nos
estritos casos autorizados pela lei. Não se trata, pois, de nova ação.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor, atendo-
se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal, pautada
no amplo exercício do direito de defesa (v. RC no 0034109-55.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do pleito revisional que, contudo, não
comporta provimento.
A materialidade do crime restou comprovada por meio do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030696-58.2019.8.26.0000 -Voto no
5
toxicológico definitivo (fls. 61/62 do feito originário), e a autoria comprovou-se por
meio da prova oral.
Com efeito, a veracidade dos fatos foi confirmada pelo policial
AFRÂNIO LOPES DA COSTA, que disse ter avistado o peticionário jogando algo no
balcão do “BAR DO XIXI”. Disse que o objeto foi recuperado e se tratava de cocaína,
e salientou que não conhecia ANDERSON (v. mídia).
E não há razão para desmerecer seu relato, dotado de fé-pública,
ou supor que pretende incriminar gratuitamente o peticionário, o qual, inclusive, não
comprovou a existência de reclamações ou desavenças anteriores com os policiais.
Ademais, os documentos que apresentou na revisão criminal em
nada alteram o desfecho do caso.
A bem da verdade, as declarações de fls. 33/36, colhidas
unilateralmente não são provas aptas a ensejar revisão criminal. Seria de rigor,
notadamente, a propositura de justificação previamente, a fim de que houve a colheita
dos testemunhos e, mesmo que assim fosse, nota-se que seu conteúdo não traz fato
relevante sobre o crime, vale dizer, os declarantes apenas afirmam que não sabiam de
envolvimento do peticionário na traficância, o que não significa que não o fazia.
Quanto ao “Documento 05”, trata-se tão somente de assertiva do
parquet no sentido de que não houve o crime de associação para o tráfico. Olvida-se o
peticionário que foi condenado pelo crime do art. 33 da Lei Antidrogas, e não pelo
delito do art. 35.
O restante dos documentos apenas retrata circunstâncias
judiciais favoráveis, mas estas já foram bem ponderadas na pena-base, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030696-58.2019.8.26.0000 -Voto no
6
relembrar que nesta fase da dosimetria as circunstâncias positivas são neutras, ou seja,
não diminuem a pena. Ademais, bem majorada a pena inicial, na fração de 1/6 (um
sexto), já consagrada pela jurisprudência, considerando especialmente a natureza da
droga apreendida (cocaína), de alto poder destrutivo e viciante.
Na terceira e última fase, o v. Acórdão, considerando com base
em argumento idôneo (existência de trinta e sete porções de cocaína), que ANDERSON
dedicava-se a atividades criminosas, ou à traficância com certa habitualidade, valendo
relembrar que o “tráfico privilegiado” destina-se ao pequeno e eventual traficante.
O regime inicial fechado era mesmo decorrência lógica da
condenação pelo tráfico, e a detração não poderia de fato ser verificada no momento da
condenação.
Não havia dados suficientes para se apurar o tempo exato e a
presença dos requisitos subjetivos para fins de detração, e esta não seria mesmo apta a
influenciar na fixação do regime inicial.
Por oportuno, confira-se o entendimento desta C. Câmara:
“Inadmissível, também, aplicar-se a regra da
detração (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal), para
fins de fixação de regime, pois, nesse momento, não há
elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual
progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções
penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos
termos do artigo 66, da Lei das Execuções Penais” (Apelação
no 0032414-13.2014.8.26.0050, Rel. Des. Ivana David, j.
21.5.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030696-58.2019.8.26.0000 -Voto no
7
“Vale mencionar que, embora tenha ocorrido
alteração legislativa, a análise da detração continua a ser
matéria de competência do Juízo da Execução Criminal, que
possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o
sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche os
requisitos (objetivo e subjetivo) para eventual progressão de
regime” (Apelação no 0057018-11.2012.8.26.0114, Rel. Des.
Camilo Léllis, j. 6.11.2014).
Entendimento em contrário poderia gerar grande incongruência
no sistema processual penal, vale dizer, corréus, em situação idêntica, poderiam
alcançar regime mais favorável com o cumprimento de tempos diferentes de pena.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal requerida pelo peticionário ANDERSON WILLIAN VITAL, nos
termos da fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator